Tribunal: TJSP
Processo: 1002787-60.2018.8.26.0452
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Busca e apreensão de Montana da GM, ano 07. R. sentença de procedência. Constituição em mora. Documento do correio de rastreamento do objeto atestando a entrega da notificação ao requerido no endereço indicado no contrato. Validade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Embargos declaratórios opostos apenas pelo acionado réu. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição.

Ementa:
Busca e apreensão de Montana da GM, ano 07. R. sentença de procedência. Constituição em mora. Documento do correio de rastreamento do objeto atestando a entrega da notificação ao requerido no endereço indicado no contrato. Validade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Embargos declaratórios opostos apenas pelo acionado réu. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pelo embargante. Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002787-60.2018.8.26.0452/50000, da Comarca de Piraju, em que é embargante PEDRO
MURILO MIMI DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002787-60.2018.8.26.0452/50000 -Voto no 37.014
2
COMARCA DE PIRAJU
EMBGTE.: PEDRO MURILO MIMI DE ALMEIDA - (réu)
EMBGDO.: AYMORÉ CRÉDITO, F. E INVESTIMENTO S/A - (autora)
JUÍZA DRA. LUCIANE DE CARVALHO SHIMIZU
V O T O No 37.014
EMENTA:
Busca e apreensão de Montana da GM, ano 07. R. sentença de
procedência. Constituição em mora. Documento do correio de
rastreamento do objeto atestando a entrega da notificação ao
requerido no endereço indicado no contrato. Validade. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Embargos declaratórios opostos apenas pelo acionado réu.
Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão
colegiada unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser
encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas
porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido
pelo embargante. Embargos de declaração conhecidos por serem
tempestivos, porém rejeitados.
São embargos declaratórios opostos contra Acórdão
unânime de fls. 130/134, que contou com a participação dos Doutos
Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot e Fábio Podestá, onde
improvido o recurso do requerido.
Insurge-se só o demandado. Em síntese, aduz que o
Aresto é contraditório, eis que a jurisprudência, assim como o
disposto no art. 2o, § 2o, do Dec.-lei no 911/69 obriga o recebimento da
notificação extrajudicial, não sendo suficiente o recebimento do
documento certificado pelo correio. Prequestiona a matéria.
Colaciona julgados.
É o relatório, em complementação aos de fls. 92/93 e
131/132.
Rejeito os presentes embargos declaratórios, porquanto
inexistente omissão, obscuridade e/ou contradição a ser sanada no
Acórdão unânime, que apresenta adequada motivação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002787-60.2018.8.26.0452/50000 -Voto no 37.014
3
De destacar que consignado na decisão colegiada:
“A notificação encaminhada para o endereço do devedor constante do
contrato de alienação fiduciária, dando conta do inadimplemento contratual, é suficiente
para constituí-lo em mora, em atendimento ao disposto no art. 2o, § 2o do Dec-lei 911/69.
Na hipótese dos autos, o recebimento do documento pelo requerido foi
certificado pelo Correio, não havendo motivo que informe tal ocorrência.
Com efeito, o extrato de rastreamento de entrega da notificação
discrimina que o objeto foi remetido em 11.09.18, endereçado ao requerido, à Rua João
Domingues do Val, 125, Piraju/SP, sendo a ele entregue no mesmo dia às 14:37 (fl. 33),
exatamente o mesmo endereço do contrato (fl. 23) e onde recebida a citação.
Logo, entende-se por atendido o mandamento legal, quanto à
constituição em mora.”
Certo também que para a constituição da mora basta a
remessa de notificação extrajudicial pelos Correios ao devedor, para o
endereço por este declinado quando da assinatura contratual, tal
como fora feito no caso dos autos.
Na r. decisão colegiada foram colacionados julgados a
corroborar o entendimento lá esposado.
Ademais, certo que os embargos declaratórios não se
prestam a alterar o julgado, mas sim aclarar ponto obscuro, ou suprir
contradição e omissão, o que não é o caso dos presentes, tendo em
vista que o embargante pretende, em verdade, o reexame da causa,
apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao por ele
defendido. Nesse sentido, confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC no
acórdão embargado Finalidade de novo julgamento Embargos declaratórios não se
prestam a esse fim
Rejeição Decisão mantida. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1012974-22.2018.8.26.0002; Relator: Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020);
=========
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à infringência de normas legais e prequestionamento. Questões suficientemente decididas pela Turma Julgadora.
Desnecessidade de o julgador apreciar todas as questões arguidas pela parte, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão, conforme
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça após a vigência do CPC/2015.
EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 0159030-53.2009.8.26.0100;
Relator: Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a
Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 18/10/2018; Data de Registro: 19/10/2018);
=============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de Contradição e Omissão- Afastadas - Pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002787-60.2018.8.26.0452/50000 -Voto no 37.014
4
instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade-
Prequestionamento- Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não
se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses,
dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é
fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações
e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados,
bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia. EMBARGOS
REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1009803-28.2016.8.26.0196; Relator: Ana Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019);
===========
Embargos de declaração. Ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de restituição de
valores, obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente
procedente. Acórdão que deu provimento parcial às apelações interpostas pela autora e pela
corré Net Motors e negou provimento ao apelo da BV Financeira. Suposta omissão. Segundo
firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais; e (ii) o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, teses, dispositivos constitucionais
e legais invocados pelas partes, bastando que explicite os elementos utilizados na
solução da controvérsia. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1000727-58.2017.8.26.0191; Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de
Registro: 18/11/2019);
==========
0005670-60.2010.8.26.0457 Embargos de Declaração
Relator: Mario A. Silveira
Comarca: Pirassununga
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/04/2012
Data de registro: 18/04/2012
Outros números: 5670602010826045750000
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração não se
prestam ao reexame da causa nem para fins de prequestionamento de
questões federais ou constitucionais como meio de viabilizar eventual recurso
especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses
descritas no artigo 535 do Código de Processo Civil. Alegação de omissão afastada.
=======
9245213-19.2005.8.26.0000 Embargos de Declaração
Relator: Fortes Barbosa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/03/2012
Data de registro: 03/04/2012
Outros números: 9245213192005826000050000
Ementa: Embargos de declaração - Caráter exclusivo de prequestionamento -
Ausente alegação de contradição, omissão e obscuridade - Pretendido reexame da
causa - Inadmissibilidade - Não merecem acolhimento embargos de
declaração cujo único objetivo é a modificação da decisão - Embargos
rejeitados.
=======
Embargos de Declaração 994050384226
Relator: Rui Stoco

Comarca: Bauru

Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002787-60.2018.8.26.0452/50000 -Voto no 37.014
5
Data do julgamento: 22/11/2010

Data de registro: 07/12/2010

Ementa: Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição no v.
acórdão. Inocorrência. Entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que não se
admitem Embargos de Declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, se
inexistente omissão ou obscuridade no acórdão. Julgador que não está obrigado a
rebater um a um os argumentos aviventados pelas partes. Abuso do direito
de recorrer. Aplicação da multa prevista no § único do art. 538, do CPC. Embargos
rejeitados, com observação.
=======
Embargos de Declaração 991040243626
Relator: Vieira de Moraes

Comarca: São Paulo

Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento: 25/11/2010

Data de registro: 15/12/2010

Ementa: Embargos de Declaração - Alegadas contradição e omissão no julgado -
Inocorrência - Questões devidamente enfrentadas, com fundamentação,
havendo coerência entre esta e as conclusões - Inexistência de contraposição
entre as assertivas do acórdão - Caráter, em verdade, infringencial do recurso
impróprio - Não conhecimento, com imposição de multa. Omissão só existe quando
os julgadores deixam de analisar questão a que estavam obrigados, não
quando essa análise, segundo o sentir da parte, é feita de modo diverso
daquele que entende cabível. A contradição combatível por meio do recurso
impróprio há de estar configurada intrinsecamente na própria decisão, vale dizer, há de
apurar-se entre considerações ou fundamentos nela contidos, os quais se coloquem em
contraposição, sendo descabido que se a busque em elementos externos, seja em
decisões já proferidas, quer em pretensa divergência daqueles em relação às provas
colhidas ou aos dispositivos legais ou convencionais aplicáveis. Se a conclusão obtida
no julgamento não é aquela desejada pelo recorrente ou se houve, segundo seu
pensar, interpretação equivocada dos regramentos legais ou de cláusulas do contrato
aplicáveis, das provas produzidas ou das matérias postas sob apreciação, tal é questão
de convencimento dos julgadores, sendo despropositado pretender alterá-las por meio
de embargos declaratórios.
=======
Emb. Decl. No Ag. Reg. No Agravo de Instrumento 491.093-7 São Paulo - RELATOR MIN.
JOAQUIM BARBOSA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1.
As omissões apontadas não se verificam, pretendendo o embargante rediscutir questão de
fundo, à qual se negou seguimento.
2.
Impossibilidade do pleito de efeitos infringentes via embargos declaratórios.
3.
Embargos de declaração rejeitados. (STF, j. em 23.05.06, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
===============
0001924-28.2012.8.26.0357
Relator: Renato Sartorelli
Comarca: Mirante do Paranapanema
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/02/2017
Data de registro: 03/02/2017
Outros números: 1924282012826035750001
Ementa:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
REEXAME
DA
MATÉRIA
-
INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da
decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera
corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até
errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002787-60.2018.8.26.0452/50000 -Voto no 37.014
6
existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos
adequados, jamais por embargos declaratórios".
===============
Embargos de declaração. Acórdão que proveu parcialmente o recurso de apelação
(apenas para afastar a litigância de má fé). Suposta omissão. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de
teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos
recursos excepcionais. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
0052445-85.2012.8.26.0224; Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara
de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento:
26/09/2017; Data de Registro: 29/09/2017).
============
Embargos de declaração em embargos de declaração. Omissão e obscuridade.
Inexistência. Matéria adequadamente analisada quando do julgamento dos pretéritos
aclaratórios. Pretensão dirigida à rediscussão da matéria. Escopo
marcadamente infringente - inadmissibilidade. Hipóteses do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, não caracterizadas. Prequestionamento - via
inadequada. Precedentes. Declaratórios rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração
0017811-22.2011.8.26.0152; Relator: Tercio Pires; Órgão Julgador: 27a Câmara
de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento: 29/08/2017;
Data de Registro: 30/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Contradição Obscuridade Erro material
- Inocorrência - Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia
jurídica - Caráter Infringente
Inadmissibilidade
Prequestionamento ficto
Inteligência do artigo 1.025, do Novo CPC - EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP;
Embargos de Declaração 1019063-35.2015.8.26.0562; Relatora: Ana Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão - Pretensão de instaurar
nova
discussão
sobre
controvérsia
jurídica.
Caráter
Infringente.
Inadmissibilidade. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de
declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à
interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está
obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas
partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite
os elementos utilizados na solução da controvérsia. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP;
Embargos de Declaração 0002226-54.2014.8.26.0400/50000; Relatora: Ana
Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2017).
E ainda, não se olvide que “a função judicial deve ser
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas
no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ, 2a
Turma, REsp no 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 01/04/1996).
(g.n)
Por fim, desnecessário o prequestionamento da matéria,
pois em momento algum foram aviltados artigos de lei ou súmulas,
nem sofreram negativa de vigência, salvo interpretação Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002787-60.2018.8.26.0452/50000 -Voto no 37.014
7
Diante do exposto, conheço, por serem tempestivos,
porém rejeito os embargos declaratórios do acionado.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado